Tribunal: TJDFT
Processo: 0726592-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CesarLoyo Gabinete do Des. César Loyola Número do processo: 0726592-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO ROMERO DA SILVA PACIENTE: DHEYME DE SOUSA MOURA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO 1. Habeas Corpus impetrado em favor de DHEYME DE SOUSA MOURA, brasileiro, convivente, serviços gerais, nascido aos 21 de maio de 1999, natural de Marabá/PA, portador do RG n° 4.243.462 SSP/DF e CPF n° 081.751.263-29, filho de Expedito de Sousa Moura e de Nenilsa de Sousa Moura, preso preventivamente no CDP II, bloco 3, contra decisão do Juiz da Vara Criminal de Sobradinho que decretou sua prisão preventiva por crime previsto no art. 157 do Código Penal no processo no 0712343- 02.2020.8.07.0006. A denúncia, de 18 de dezembro de 2020, foi recebida em 7 de janeiro de 2021 (Processo no 0712330- 03.2020.8.07.0006). Os fatos nela narrados ocorreram em 10 de outubro de 2020. Quatro dias depois, como constará do parágrafo seguinte, o paciente repetiu a mesma conduta criminosa, além de outros antecedentes registrados em sua folha penal. 2. O paciente encontrava-se preso desde 14/10/2020, data em que foi preso em flagrante por prática de crime semelhante, tendo, por esse crime, sido condenado em 12 de agosto de 2021, quinta-feira passada, “de forma definitiva a 03 (três) anos, 08 (oito) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, 01(um) mês e 10 (dez) dias de detenção, além da pena pecuniária equivalente a 17 (dezessete) dias multa, à razão menor sobre o salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigida. De acordo com o disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Por entender não preenchidos os requisitos legais, deixa-se de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou de determinar o seu sursis.” 3. O impetrante, em suma, defende a necessidade de revogação da prisão preventiva sob os seguintes argumentos: “Nesse sentido, é flagrante o abuso de poder e ilegalidade perpetrado contra o paciente, pois como anteriormente mencionado, o mesmo encontra-se privado da sua liberdade por fatos supostamente ocorridos em 10 de outubro de 2020 (4 dias antes da sua prisão preventiva), e desse dia até então não aconteceu nada que possa justificar a manutenção desse decreto prisional antes da formação da culpa do paciente que já se ver livre pelo outro processo que tramitou perante a mesma vara, localidade da infração e juízo. Diante deste relevante prejuízo na liberdade do paciente, que se caracteriza, inclusive, pela desproporcionalidade e ausência de razoabilidade, o impetrante busca garantir o direito do paciente perante o(s) eminente(s) julgador(es). Sendo assim, não assiste razão para que o paciente continue enclausurado, pois atende aos requisitos para responder ao processo em liberdade, não restando atendidos os pressupostos legais para a sustentação da prisão cautelar, uma vez que ausentes os elementos reais e concretos indicativos da necessidade da sua segregação. Destarte, a concessão da liberdade do paciente é medida que se impõe, principalmente se consideramos o estado no qual o processo e o tratamento dado a ele se encontram (expressivo lapso temporal desde a data dos fatos), bem como não haver sequer o cumprimento formal da citação do acusado.” 4. Pede a concessão da ordem de soltura para responder ao processo em liberdade. 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. Dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 1.328 de 2 de agosto de 2021: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” [grifado na transcrição]. 7. A prisão preventiva foi decretada em 8 de janeiro de 2021 e demonstra que o paciente praticou, com intervalo de quatro dias, crimes semelhantes no interior de ônibus, vitimando passageiros inocentes. A decisão está devidamente fundamentada, não cabendo sua desconstituição com a urgência pretendida. Destaco que no processo de cuja sentença transcrevi o dispositivo, o paciente respondeu preso, não havendo ilegalidade em ser mantido preso até a conclusão da segunda ação penal movida por fato ocorrido quatro dias antes daquele pelo qual resultou condenado. Ainda que este crime tenha ocorrido antes daquele, não se pode desconsiderar a existência de uma condenação. 8. Por fim, anoto que o plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. Não há risco extremo de perecimento de direito que justifique a concessão, nesta madrugada, de liberdade, desconstituindo-se uma prisão preventiva decretada em janeiro deste ano, há mais de oito meses, período em que o paciente permaneceu preso por outra decisão judicial. 9. Se antes já havia motivos suficientes para a prisão naquela ação penal, a condenação pelos fatos nela apurados não é passaporte para a liberdade automática. Ao contrário, se o paciente tinha a seu favor, naquele processo, a presunção de inocência, agora, com a sentença condenatória, essa presunção está mitigada. DISPOSITIVO 9. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de DHEYME DE SOUSA MOURA. 10. Encaminhe-se, oportunamente, ao Relator, Desembargador César Loyola (1a Turma Criminal), nos termos do art. 4o da Portaria GPR no 1.328 de 2 de agosto de 2021. Brasília, DF, 18 de agosto 2021, 5h. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO